Tribunal: TJES
Processo: 5000740-56.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-56.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS ROLIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000740-56.2020.8.08.0038

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MARCOS ROLIM

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP em face do Acórdão (ID. 6830002) que negou provimento ao Recurso Inominado que interpôs.

Em suas razões (ID. 6868064), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em omissão, pois arbitrou a condenação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, sendo entende que deveria ter sido aplicado sobre o valor do proveito econômico.

Em contrarrazões aos embargos (ID. 7052264), o embargado pugna pela manutenção do acórdão objurgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Isto porque a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 55, que a condenação deve ser com base na condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

Neste sentido, considerando-se que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e que a legislação específica não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou, com base no proveito econômico, não há como se aplicar de forma subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna na Lei 9.099/95.

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar o
decisum
proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o mesmo, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)